Tribunal: TJMT
Processo: 1011528-44.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011528-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E B DE CAMARGO FILHO PRESTACAO DE SERVICOS - CNPJ: 22.355.959/0001-82 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - INEXEGILIBIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – AFASTADA – PLEITO REVISIONAL – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário, no caso concreto, é título executivo apto a aparelhar a pretensão executiva. Inteligência dos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011528-44.2019.8.11.0041

APELANTE:

E B DE CAMARGO FILHO PRESTACAO DE SERVICOS

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Proc. referência:

Embargos à Execução n. 1011528- 44.2019.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelo interposto por E B DE CAMARGO FILHO PRESTACAO DE SERVICOS de sentença que julgou improcedente os Embargos a Execução opostos contra a BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com a condenação do
embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Por primeiro, pede a nulidade da r. sentença ao argumento de que não houve perícia e não houve a juntada do acordo extrajudicial/novação da dívida, o que acarreta, no seu entender, cerceamento de defesa e extinção da lide executiva.

Alega que a ação executiva foi instruída com a cédula bancária de capital de giro não dotada de eficácia, certeza e exigibilidade, em razão do acordo extrajudicial entabulado, bem assim que houve excesso de execução porque não considerada as parcelas pagas da novação e, ainda, que o banco não está executando o referido acordo, somente a cédula primitiva.

Ao final, requer o provimento do apelo para julgar procedente os Embargos a Execução ou, determinado o retorno dos autos a origem para que o apelado junte o acordo judicial que, segundo alega, substituiu a CCB – Empréstimo – Capital de Giro nº 00331684300000001100 e posteriormente seja deferida a prova pericial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por E B DE CAMARGO FILHO PRESTACAO DE SERVICOS de sentença que julgou improcedente os Embargos a Execução opostos contra a BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com a condenação do
embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Por primeiro, é sabido que em ações
em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas e/ou excesso de cobrança/execução, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito,
notadamente por se tratar de meros cálculos aritméticos em adequação ao comando judicial.

A respeito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO (CDC) –
MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. No caso, o documento acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade."
(N.U 1004969-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 02/03/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – MULTA MORATÓRIA DE 10% - MANUTENÇÃO – CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.298/96 -
ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESACOLHIMENTO – DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A redução do percentual de 10% para 2% da multa moratória é permitida somente nos contratos celebrados após a vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. (STJ - EDcl no REsp 1093802/SP).

Desnecessária a prova pericial quando o quantum debeatur pode ser perfeitamente aferível por ocasião da liquidação da sentença, por simples cálculo aritmético.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15”. (N.U 0006229-78.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

O STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS. 301, X, DO CPC/1973 E 166, I, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se verifica nenhum vício de fundamentação a merecer a necessária correção por esta Corte Superior, tendo sido apresentados, de forma clara e sólida, os argumentos que levaram à conclusão de que não houve negativa de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal local, atento ao acervo fático-probatório dos autos, considerou dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, uma vez que a prova documental se mostrou suficiente para o desate da controvérsia. Rever tal conclusão, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.) (g.n)

Assim, ao contrário do que sustenta o embargante, aqui recorrente, não há a necessidade de perícia contábil, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

No mais, quanto a alegação de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve a juntada do acordo extrajudicial/novação da dívida, o que acarreta, no seu entender, extinção da lide executiva, têm-se que a questão se revela inovação recursal, o que não se admite.

A alegação de que a parte embargada não possui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível
se fundamentou

na inicial dos Embargos a Execução
no
excesso de execução
,
cobrança irregular e ilegal de encargos contratuais
(juros remuneratórios, capitalização, juros moratórios...),
ausência de memória/planilha de cálculo, com respectivo extrato da conta corrente e/ou saldo devedor
e, por fim, pela falta de
prova pericial
.

Além disso, diferente do que alega, postulou-se na inicial, na verdade, o comprovante de depósito/transferência
do contrato de empréstimo que originou
a Cédula bancária nº 00331684300000001100 objeto da ação executiva 1029903-64.2017.811.0041, por meio da qual sustenta ter concedido crédito de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (Id 200608412 - Pág. 87),
e não o acordo extrajudicial

realizado posteriormente
, a saber, em julho/2016 que, segundo alega, substituiu a cédula bancária originária nº 1684000001100 firmada em 22.12.2015. De modo que a tese de novação da dívida (novo título executivo) em decorrência de acordo extrajudicial, revela-se inovação recursal.

Não fosse suficiente, diferente do que quer fazer crer o recorrente, o apelado não afirmou ter realizado uma novação de dívida mas sim um acordo extrajudicial que restou inadimplido, cuja afirmação, não retira, por si só, a liquidez do título executivo, máxime se não há informação de que aludida tratativa traduziu em dívida nova para extinguir e substituir a anterior.

Ademais, há proposta de acordo para quitação da dívida (Id 200608412, p. 83 e Requerimento letra ‘a’ ́p.84) e demonstração da disponibilização do numerário tomado no empréstimo na conta corrente do devedor, o que torna incontroversa a dívida exequenda.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 920, II, primeira parte, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Prefacialmente, no que tange à tese de não exibição, pelo embargante, de cálculo quanto ao excesso de execução, observo da peça vestibular que, ainda que não utilizada a melhor técnica, por meio da “Calculadora do Cidadão” o embargante apresentou o cálculo quanto aos juros, além de apontar a cobrança a maior quanto às prestações que afirma não terem sido quitadas.

De tal modo, tenho que não cabe o excessivo rigor formal quanto ao ponto, em observância ao princípio do direito de ação, razão pela qual tenho que resta preenchido o requisito legal.

E, sem ensejo a maiores digressões acerca da tese, levantada pelo Banco, de inviabilidade de se proceder a revisão dos contratos em sede de Embargos à Execução, já que, na forma do art. 917, III e § 2º do CPC, trata-se de uma das hipóteses expressamente elencadas para o ajuizamento desta modalidade de ação.

Verifico que a Execução principal, de n. 1029903-64.2017.811.0041, possui amparo na “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro” nº. 00331684300000001100 (Id. 18805080), firmada aos 22/12/2015, vinculada à conta corrente nº 00331684000130004311, com a concessão de crédito de R$ 300.000,00, para pagamento em 24 parcelas de R$ 17.546,11 cada, com taxa de juros de 2,4% ao mês e 32,92% ao ano.

Conforme o extrato de conta corrente Id. 93065333 – Pág. 8, resta demonstrada a liberação do crédito de R$ 300.000,00 aos 22/12/2015, caindo por terra a alegação, posta na inicial, de que não recebeu a totalidade do empréstimo
.

No tocante à impugnação à memória de cálculo apresentada pelo Banco, quanto a tese de que houve apenas o abatimento do principal da parcela quitada, observo que não há fundamento à sua tese, posto que, conforme a cópia Id. 18805082, as quarto primeiras parcelas no valor de R$ 17.546,11 cada, vencidas de 25/01/2016 a 25/04/2016 foram lançadas como LIQUIDADAS.

O valor de R$ 38.581,00 tido como amortização, para abatimento do total devido, se refere a pagamentos efetuados APÓS o vencimento, e respectivo pagamento, das 04 primeiras parcelas, já que efetuados de 29/06/2016 a 14/12/2016
.

Apesar de alegar ter pago 06 parcelas de R$ 17.546,11 e não 04, tem-se que, como acima destacado,
o Banco já lançou tais pagamentos
, efetuados de forma em datas diversas, já que a partir da prestação e, vencida em 25/05/2016, o embargante não quitou o valor cheio de cada uma, de modo que atualizou os pagamentos na soma de R$ 38.581,00.

Estes valores,
devidamente descontados pelo Banco, se referem aos anunciados por este em sua manifestação Id. 22320023 – Pág. 27, quanto ao chamado acordo extrajudicial de nº 161872760, de modo que não se fala em novação do título, na forma arguida pelo embargado em sua tréplica.

Feitas essas considerações, passo ao exame dos pedidos revisionais. (...)

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por E B DE CAMARGO FILHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME em face de BANCO SANTANDER S/A e condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024